Tribunal: TJMT
Processo: 1009019-63.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009019-63.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GELSON JOSE SPEORIN - CPF: 000.972.801-51 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1009019-63.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

GELSON JOSE SPEORIN

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ––
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA -
FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – ALEGAÇÃO DE TROCA DE MEDIDOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TOI JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO – FATURAS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado com acompanhamento de pessoa presente na unidade consumidora, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito, sobretudo quando não há impugnação específica do consumidor quanto aos documentos juntados.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de ausência de ato ilícito ante a constatação de irregularidade no medidor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial e do pedido contraposto, por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Ratifico a liminar somente quanto à abstenção de suspensão no fornecimento do serviço de energia elétrica, referente ao objeto da lide. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve a troca de medidor com do seu vizinho, posto que em janeiro na fatura consta um número de medidor e em fevereiro outro e que as faturas aumentaram após a referida troca.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça da parte promovente, preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Recorrida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

III - DO MÉRITO

Alega a parte promovente, ora recorrente, ter sido surpreendida com a cobrança de faturas muito acima de seu consumo regular e verificou quem as faturas anteriores de fevereiro a média de seu consumo era de 100 kWh, e o número do medidor era um, após a fatura de fevereiro já começou a aumentar e o número do medidor mudou, justamente quando a energisa realizou a troca de UC invertendo a do requerente com a do seu vizinho.

A parte promovida em sua defesa afirma que o promovente está tentando se furtar do pagamento do consumo recuperado após constatação de irregularidade em seu sistema de medição, tentando imputar culpa a promovida pelo aumento no valor de suas faturas após o desfazimento da irregularidade em sua unidade consumidora.

Em que pesem as alegações da parte Recorrente, pela análise dos autos, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida na íntegra.

Verifico que houve a juntada de Termos de Ocorrência e Inspeção pela promovida que comprovam que as inspeções que detectaram as irregularidades foram acompanhadas pelo
Sr. Thiago de Oliveira
,
sendo importante consignar que o promovente não impugnou especificamente os documentos carreados, nem a informação de que houve acompanhamento da inspeção.

Ademais, em análise ao histórico de consumo no ID 24119605 verifico que o consumo do autor aumentou consideravelmente após a vistoria em 02/2019, o que traduz que
após a constatação e saneamento da irregularidade pela Concessionária, voltou-se a auferir o real consumo da unidade consumidora do Autor
.

Quanto a alegação de troca do número do medidor na fatura de fevereiro, resta evidente que haveria a troca do referido número, tendo em vista a realização da inspeção que detectou a irregularidade.

Ainda, quanto à alegação da parte promovente de que não houve corte em sua unidade e que houve cobrança de taxa de religação que comprova que houve a troca do seu medidor com o de seu vizinho, verifico que a promovida comprovou que houve suspensão dos serviços na unidade do promovente em 08/02/2019 em razão do inadimplemento da fatura de dezembro de 2018, conforme histórico de ordens de serviço e, inclusive houve notificação de corte na fatura de 01/2019, que fora paga pelo promovente apenas em 08/02/2019 (data do corte), restando desconstituídas as alegações do promovente.

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a cobrança referente ao consumo recuperado.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção, bem como havendo acompanhamento da pessoa presente na unidade consumidora no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020